Tribunal: TJPA
Processo: 0837581-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837581-92.2018.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO CARLOS SIQUEIRA GOMES

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837581-92.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

ADVOGADO(A)(S): RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA (OAB/DF 28.438).

SÉFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI (OAB/DF 15.703).

AGRAVANTE/AGRAVADO: ALBERTO CARLOS SIQUEIRA GOMES.

ADVOGADO(A)(S): MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN (OAB/PA 5.623).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. LEI DE USURA. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Caso em exame: Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reduzindo os juros remuneratórios de 12,75% para 12% ao ano em contratos de mútuo celebrados com entidade fechada de previdência complementar. A parte requerida sustenta carência da ação monitória por ausência de planilha pormenorizada, enquanto a parte autora defende a validade da taxa de juros de 12,75% a.a. com base na força obrigatória dos contratos e boa-fé objetiva.

2. Questões discutidas: (i) verificar se contrato de mútuo acompanhado de extrato demonstrativo do crédito constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória; (ii) definir se entidade fechada de previdência complementar pode aplicar taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em contratos de mútuo.

3. Razões de decidir: a) A ação monitória foi lastreada em contratos de mútuo, notificações extrajudiciais e extratos de movimentação de empréstimo, documentos que atendem plenamente ao requisito de prova escrita sem eficácia de título executivo previsto no art. 700, I, do CPC. A ação monitória não exige certeza, liquidez e exigibilidade nos mesmos moldes dos títulos executivos extrajudiciais, bastando que a prova escrita permita o juízo de probabilidade do direito de crédito. Conforme Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para ação monitória; b) Tratando-se de contrato de mútuo celebrado por entidade fechada de previdência complementar, que não se equipara à instituição financeira, a taxa de juros remuneratórios submete-se aos limites da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil, não podendo exceder 12% ao ano. A previsão contratual de juros de 12,75% ao ano revela-se abusiva e ilegal, devendo ser reduzida ao patamar legal.

4. Dispositivo: Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“Contrato de mútuo acompanhado de extrato demonstrativo do crédito constitui prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória.”
e
“É vedada a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em contratos de mútuo celebrados por entidade fechada de previdência complementar, por força da Lei de Usura.”

Dispositivos relevantes citados CPC, art. 700, I; CC, art. 591; Lei de Usura.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 247/STJ; Súmula 563/STJ; AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA; AgInt no AREsp n. 1.950.762/RS; AgInt no AREsp n. 1.740.026/MG; REsp n. 1.854.818/DF; REsp n. 1.304.529/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837581-92.2018.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA (OAB/DF 28.438).

SÉFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI (OAB/DF 15.703).

AGRAVANTE/AGRAVADO:
ALBERTO CARLOS SIQUEIRA GOMES.

ADVOGADO(A)(S):
MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN (OAB/PA 5.623).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
RECURSOS DE

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF e ALBERTO CARLOS SIQUEIRA GOMES
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15430923 e 24469596), que
resultou no conhecimento e parcial provimento
ao recurso de apelação do requerido
, reformando em parte a sentença,
no sentido de
julgar parcialmente procedente
os embargos à monitória e
reconhecer a abusividade da cobrança de juros remuneratórios contratados, para limitá-los a 12%.a.a., com posterior liquidação do valor do débito e correspondente expedição do mandado executivo, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas
razões do interno de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (Id. 24968231),
a parte autora, ora

agravante, pretende reformar a decisão agravada. Alega, em suma, ser entidade de previdência suplementar fechada e que sua relação jurídica com os seus participantes e o patrocinador possui natureza de contrato civil, razão pela qual deveria ser resguardar a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva. Afirma que houve expressa cláusula contratual que prescrevia a taxa de juros remuneratórios no importe de 12,75% a.a., sendo este percentual inteiramente válido e incapaz de configurar onerosidade excessiva ou juros abusivos.

No
agravo interno interposto pelo requerido ALBERTO CARLOS SIQUEIRA GOMES (Id. 25033516)
pretende-se a reforma da decisão agravada. Argumenta-se, em síntese, a carência da ação monitória, porquanto não se vislumbraria a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento contratual em que se funda a ação. Sustenta que a parte autora não apresentou prova concreta da composição do cálculo do crédito objeto da ação. Afirma que ausente demonstrativo de cálculo analítico do valor do crédito, com a identificação dos encargos incidentes e seus termos, a ação monitória seria incabível, o que resultaria na extinção do processo sem resolução do mérito.

O requerido/agravado/apelante apresentou contrarrazões ao interno (Id. 25950797) da autora/apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de registro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. LEI DE USURA. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

Caso em exame
: Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reduzindo os juros remuneratórios de 12,75% para 12% ao ano em contratos de mútuo celebrados com entidade fechada de previdência complementar. A parte requerida sustenta carência da ação monitória por ausência de planilha pormenorizada, enquanto a parte autora defende a validade da taxa de juros de 12,75% a.a. com base na força obrigatória dos contratos e boa-fé objetiva.

2.

Questões discutidas
: (i) verificar se contrato de mútuo acompanhado de extrato demonstrativo do crédito constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória; (ii) definir se entidade fechada de previdência complementar pode aplicar taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em contratos de mútuo.

3.

Razões de decidir:
a)

A ação monitória foi lastreada em contratos de mútuo, notificações extrajudiciais e extratos de movimentação de empréstimo, documentos que atendem plenamente ao requisito de prova escrita sem eficácia de título executivo previsto no art. 700, I, do CPC. A ação monitória não exige certeza, liquidez e exigibilidade nos mesmos moldes dos títulos executivos extrajudiciais, bastando que a prova escrita permita o juízo de probabilidade do direito de crédito. Conforme Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para ação monitória; b) Tratando-se de contrato de mútuo celebrado por entidade fechada de previdência complementar, que não se equipara à instituição financeira, a taxa de juros remuneratórios submete-se aos limites da Lei de Usura e do art. 591 do Código Civil, não podendo exceder 12% ao ano. A previsão contratual de juros de 12,75% ao ano revela-se abusiva e ilegal, devendo ser reduzida ao patamar legal.

4.

Dispositivo:
Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“Contrato de mútuo acompanhado de extrato demonstrativo do crédito constitui prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória.”
e
“É vedada a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em contratos de mútuo celebrados por entidade fechada de previdência complementar, por força da Lei de Usura.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 700, I; CC, art. 591; Lei de Usura.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 247/STJ; Súmula 563/STJ; AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA; AgInt no AREsp n. 1.950.762/RS; AgInt no AREsp n. 1.740.026/MG; REsp n. 1.854.818/DF; REsp n. 1.304.529/SC.

Os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão verificados nos dois recursos, razão pela qual devem ser conhecidos ambos os agravos internos.

A despeito da argumentação trazida por cada uma das partes, os fundamentos dos recursos não reúnem condições para modificar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em relação ao agravo interno interposto pela parte requerida, no qual sustenta a carência da ação monitória por inexistência de planilha pormenorizada dos cálculos dos créditos, deve-se reconhecer a plena higidez dos requisitos para a propositura a ação monitória, de modo a refutar a tese de carência da ação.

A rigor, na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta pela entidade de previdência suplementar baseada em provas escritas de contratos de mútuo (Id. 3662415, pág. 3/11; 3662416, pág. 3/8), com as prova das correspondentes notificações extrajudiciais do devedor (Id. 3662415, pág. 12/13; 3662416, pág. 9/10), devidamente acompanhado de extrato de movimentação de empréstimo (Id. 3662415, pág. 18/20; 3662416, pág. 15/16).

Conforme registrado na decisão agravada, a via da ação monitória é perfeitamente admitida quando lastreada em instrumento de contrato de empréstimo acompanhado de extrato demonstrativo do crédito, observando-se, assim, o enunciado 247 da Súmula do STJ:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

De fato, ao estabelecer o cabimento de ação monitória, o art. 700, I, do CPC é expresso em afirmar que
“A ação monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

A certeza, liquidez e exigibilidade não são elementos intrinsecamente veiculados na documento que embasa a monitória; não se exige para ação monitória que os títulos que a embasem tenham as mesmas condições qualificativas dos títulos executivos extrajudiciais do art. 783 do CPC. Para monitória basta que a prova escrita que compõe a monitória permita o simples juízo de probabilidade do direito de crédito da parte autora.

De forma elucidativa, a jurisprudência do STJ confere o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 233/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente,
não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247"
(REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010).
2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A PRETENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.950.762/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

No caso concreto, a documentação apresentada na petição inicial se revela hábil a autorizar o cabimento da ação monitória, restando perfeitamente identificado o demonstrativo do crédito descrito na inicial, de modo que não se cogita a carência da ação.

Em relação à alegação da parte autora acerca da força obrigatória dos contratos e da observância da boa-fé objetiva, que teriam o condão de validar a incidência de taxa de juros remuneratórios no importe de 12,75% a.a., verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ.

Isso porque, uma vez que de contrato de mútuo foi celebrado por
entidade de previdência complementar fechada
, a qual não se equipara à instituição financeira, o percentual de juros remuneratórios resta limitado a 12% a.a. O saldo devedor do mútuo não pode ser composto por percentual de juros remuneratórios que exceda 12% a.a.

Por isso mesmo, a decisão agravada consignou:

“[...]

tratando-se de contrato de mútuo celebrado de entidade fechada da previdência privada, ainda que não aplicável o CDC, é indevido a previsão de juros remuneratórios acima de 12% a.a,. Na hipótese, os contratos mútuos (Ids. 3662415 e 3662416) previram juros de 12,75% ao ano e, daí porque se verifica a abusividade da taxa de juros fixada, consoante entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.740.026/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022; e, REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022).

[...]

Considerando que a parte autora concedeu empréstimo ao participante do plano de previdência complementar fechada, os juros remuneratórios eventualmente incidentes devem estar limitados a 12% a.a., daí porque, na hipótese dos autos, verifica-se a ilegalidade da cláusula sexta do instrumento de contrato de Id. 3662415, pág. 3/11 e cláusula quarta do instrumentos de contrato de mútuo de Id. 3662416, pág. 9/10.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA E MÚTUO FENERATÍCIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563/STJ. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. LEI DE USURA. ART. 591 DO CC. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à tese de violação ao art. 535 do CPC, impende consignar que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela recorrente, dirimindo as questões pertinentes ao litígio. 2
. Em consonância com a Súmula nº 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 3. O mútuo feneratício, contratado com entidade fechada de previdência privada, submete-se aos limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, de modo que a taxa efetiva de juros não pode exceder a 12% ao ano.
4. Como é cediço, os mútuos são oferecidos mediante modelos científicos que, efetivamente, tomam em consideração, na formação da taxa de juros, o risco de inadimplemento. Nesse passo, é justificável a majoração da referida taxa, fixada em 6% ao ano - enquanto o tomador do crédito permanecer vinculado ao plano de benefícios -, para 8%, em caso de desligamento da relação de emprego mantida com a patrocinadora, mormente ante o sensível aumento do risco de inadimplemento na situação em epígrafe. 5. É descabida a redução da multa contratual de 10% para 2%, visto que o Código de Defesa do Consumidor não incide na relação contratual em exame. 6. Os embargos de declaração, opostos com notório propósito de prequestionamento, não possuem caráter protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.304.529/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 22/4/2016.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO de ambos os agravos internos e NEGO-LHES PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos das decisões monocráticas de Ids. 15430923 e 24469596.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025